Tribunal: STF
Processo: ARE 1408701
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ALÍQUOTA DE ICMS INCIDENTE SOBRE AS ATIVIDADES DE ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS SOB TRATAMENTO TRIBUTÁRIO ESPECIAL, NOS TERMOS DO ART. 2.º, INCISO IV, ALÍNEAS, DO DECRETO ESTADUAL N° 45.607/16. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DO FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA E DO ICMS. SENTENÇA DE CONCESSÃO DA ORDEM. PRELIMINARES DA ILEGITIMIDADE PASSIVA E DA COMPETÊNCIA DO JUIZO REJEITADAS. HIPÓTESE QUE NÃO CONFIGURA IMPUGNAÇÃO DE LEI EM TESE, MAS DOS EFEITOS CONCRETOS DA LEI. SENTENÇA QUE SE ENCONTRA EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA COLENDA CORTE. A ALÍQUOTA DO FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA E ÀS DESIGUALDADES SOCIAIS – FECP FOI MAJORADA, DE FORMA GENÉRICA, PELA LEI COMPLEMENTAR 167/2015. NESTE CONTEXTO, A REFERIDA LEI NÃO PODE SER APLICADA À IMPETRANTE, ORA RECORRIDA, HAJA VISTA QUE ESTÁ SUBMETIDA A REGIME TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO. ACRESÇA-SE QUE O ENTENDIMENTO DEFENDIDO PELO ESTADO DO RIO DE JANEIRO VAI DE ENCONTRO AO ENUNCIADO DA SÚMULA 544 DO STF, PORQUANTO OBJETIVA A ALTERAÇÃO DE ALÍQUOTA INSTITUÍDA PARA O PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL, AO QUAL A APELADA ADERIU. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STF. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 150, I, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Incidência da Súmula 280 da Corte . Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. LEIS ESTADUAIS 4.220/2008 e 1.254/1996 E PORTARIA SF/DF 73/2012. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II - Incabível a majoração de honorários, por tratar-se, na origem, de mandado de segurança. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (RE nº 1.007.893/DF – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/6/17).



    Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Tributário. 4. A origem solucionou a controvérsia com base na interpretação da legislação local. Súmula 280. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 947.111/RS – ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/16)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente